Tribunal: TJBA
Processo: 8027019-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027019-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUIZ GONCALVES DA COSTA JUNIOR Advogado(s): MIGUEL LEITE DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHO COM DEFICIÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada em desfavor de réu denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), com fundamentos na ausência de defesa técnica no momento da decretação, inexistência de motivação concreta da custódia e necessidade de permanência do Paciente em liberdade para cuidado exclusivo de filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de defesa técnica na decisão inicial de conversão da prisão em flagrante em preventiva implica nulidade processual; (ii) estabelecer se há fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva; e (iii) determinar se a condição de único responsável por filho menor com deficiência autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por ausência de manifestação da defesa técnica não prospera, pois houve audiência de custódia com atuação da defesa e análise do pedido de revogação, inexistindo prejuízo processual apto a justificar a nulidade. 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação genérica, baseada apenas na gravidade abstrata do crime e na menção ao “risco à ordem pública”, sem indicar elementos concretos da conduta do Paciente que evidenciem periculosidade real ou risco processual. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, sendo insuficiente a invocação de elementos típicos do delito como justificativa para a segregação. 6. O Paciente demonstrou ser o único responsável por filho menor de 10 anos com Transtorno do Espectro Autista, tendo em vista o falecimento da genitora, o que caracteriza situação de extrema vulnerabilidade da criança e impõe a necessidade de cuidado contínuo. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que a presença de responsável legal é indispensável à proteção integral de criança com deficiência, sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares quando comprovada essa realidade. 8. Informações prestadas pela escola e por vizinha responsável provisória apontam prejuízos concretos à saúde, rotina e desenvolvimento do menor desde a prisão do pai, reforçando a necessidade de medidas alternativas. 9. A condição de primariedade e os vínculos familiares do Paciente também devem ser considerados favoravelmente, especialmente quando ausente risco processual concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8027019-53.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente LUIZ GONCALVES DA COSTA JUNIOR e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR